Tribunal: TJSP
Processo: 1037048-50.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR DA SAÚDE CONTRATADO EM REGIME TEMPORÁRIO (SÃO PAULO).
Recolhimentos de FGTS. Cabimento. Prorrogação irregular que enseja a nulidade do contrato. Inteligência da Lei Municipal no 10.793/89, c.c. Lei no 16.238/15, das quais se depreende que, embora fosse facultado à Administração contratar o mesmo agente por mais 12 meses, apenas uma prorrogação seria

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR DA SAÚDE CONTRATADO EM REGIME TEMPORÁRIO (SÃO PAULO).
Recolhimentos de FGTS. Cabimento. Prorrogação irregular que enseja a nulidade do contrato. Inteligência da Lei Municipal no 10.793/89, c.c. Lei no 16.238/15, das quais se depreende que, embora fosse facultado à Administração contratar o mesmo agente por mais 12 meses, apenas uma prorrogação seria possível. Continuidade do exercício do cargo de 2015 a 2018 em desconformidade com a lei. Hipótese que não observa os critérios estipulados no Tema de Repercussão Geral no 612, maculando os efeitos do contrato. Vínculo administrativo que não impede reconhecer ao servidor o direito ao FGTS, à luz dos Temas no 308 e 916 firmados pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. Sentença reformada nesse tópico.
Base de cálculo do adicional de insalubridade. Vantagem que há de ser calculada sobre o menor padrão de vencimentos do Quadro Geral de Pessoal da Prefeitura – "Nível Básico B1-J40" (Lei 13.652/03). Reestruturação administrativa que promoveu o reenquadramento funcional, passando a adotar novos padrões remuneratórios. Inteligência do art. 2o, da Lei no 11.511/94 e dos arts. 1o e 2o, da Lei no 13.652/03. Precedentes. Procedência mantida.
Gratificação de Difícil Acesso. Recálculo indevido. Lei Municipal no 14.713/08 que prescreve a manutenção da base de cálculo originariamente adotada, de acordo com a Lei no 11.511/94. Precedentes. Improcedência mantida.
Recurso da Autarquia desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019485
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037048-50.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, é apelada/apelante MARIA IRACI DE
JESUS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da Autarquia e concederam parcial provimento ao
recurso da autora.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PERCIVAL
NOGUEIRA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO FARIA E JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037048-50.2019.8.26.0053 -Voto no 13678
2
Voto no 13.678
Apelação no 1037048-50.2019.8.26.0053 SÃO PAULO
Apelantes e Apelados: MARIA IRACI DE JESUS
AUTARQUIA
HOSPITALAR
MUNICIPAL
DE
SÃO
PAULO
Juíza de 1a Instância: Dra. Renata Barros Souto Maior Baiao
APELAÇÕES AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR
DA
SAÚDE
CONTRATADO
EM
REGIME
TEMPORÁRIO (SÃO PAULO).
Recolhimentos de FGTS. Cabimento. Prorrogação
irregular que enseja a nulidade do contrato. Inteligência
da Lei Municipal no 10.793/89, c.c. Lei no 16.238/15,
das quais se depreende que, embora fosse facultado à
Administração contratar o mesmo agente por mais 12
meses, apenas uma prorrogação seria possível.
Continuidade do exercício do cargo de 2015 a 2018 em
desconformidade com a lei. Hipótese que não observa
os critérios estipulados no Tema de Repercussão Geral
no 612, maculando os efeitos do contrato. Vínculo
administrativo que não impede reconhecer ao servidor o
direito ao FGTS, à luz dos Temas no 308 e 916
firmados pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
Sentença reformada nesse tópico.
Base de cálculo do adicional de insalubridade.
Vantagem que há de ser calculada sobre o menor
padrão de vencimentos do Quadro Geral de Pessoal da
Prefeitura
“Nível Básico B1-J40” (Lei 13.652/03).
Reestruturação
administrativa
que
promoveu
o
reenquadramento funcional, passando a adotar novos
padrões remuneratórios. Inteligência do art. 2o, da Lei
no 11.511/94 e dos arts. 1o e 2o, da Lei no 13.652/03.
Precedentes. Procedência mantida.
Gratificação de Difícil Acesso. Recálculo indevido.
Lei
Municipal
no
14.713/08
que
prescreve
a
manutenção da base de cálculo originariamente
adotada, de acordo com a Lei no 11.511/94.
Precedentes. Improcedência mantida.
Recurso da Autarquia desprovido. Recurso da
autora parcialmente provido.
Trata-se de Apelações da Autarquia Hospitalar Municipal e de
Maria Iraci de Jesus, contra a r. sentença de fls. 116/124, que, julgando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037048-50.2019.8.26.0053 -Voto no 13678
3
parcialmente procedente a ação ordinária, condenou a entidade hospitalar a recalcular
o adicional de insalubridade pago à requerente, de acordo com o padrão de
vencimento B1-J40, mediante pagamento das parcelas vencidas, observada a
prescrição quinquenal, acrescidas de juros e correção monetária, fixados em
conformidade com o Tema no 810 do Supremo Tribunal Federal.
Ante a sucumbência mínima da requerida, a autora deverá custear as
custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios, fixados em
10% do valor da condenação.
Inconformada, a Autarquia insurge-se contra o reparo do adicional de
insalubridade, alegando que se deveria adotar como base de cálculo da vantagem o
menor padrão de vencimento previsto no Quadro Geral de Servidores Municipais
vigente ao tempo da instituição do adicional, nos termos da Lei Municipal no
10.827/90, sob pena de se incorrer em vinculação de espécies remuneratórias, a qual
é vedada pela Constituição Federal (fls. 129/136).
Contrarrazões a fls. 138/145.
De seu turno, a autora apela, pleiteando a inversão do julgado na parte
em que seu pedido foi desacolhido, referente ao recálculo da Gratificação por Difícil
Acesso e ao pagamento das parcelas de FGTS devidas em tese ante a nulidade do
contrato vislumbrada (fls. 147/161).
Contrarrazões a fls. 164/181.
É o relatório.
Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo o recurso, no efeito
suspensivo, nos termos dos artigos 1.010 e 1.012, do Código de Processo Civil. E,
em atenção ao disposto no artigo 496, inciso I, do mesmo estatuto, considero também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037048-50.2019.8.26.0053 -Voto no 13678
4
interposto o reexame necessário.
O apelo da autora comporta parcial provimento, apenas no que toca ao
FGTS.
Colhe-se do contrato de fls. 38 que a requerente foi contratada em
junho de 2011 pela autarquia, em caráter temporário, nos moldes da Lei Municipal no
10.793/89, para exercer o cargo de Auxiliar de Enfermagem pelo prazo de doze
meses. Em junho 2013 houve nova convocação para que a autora fosse admitida
novamente no quadro provisório, cabendo deduzir das fichas financeiras de 2014 a
2018 (fls. 45/49) que ela permaneceu vinculada à entidade durante esse interregno,
ao cabo do qual foi desligada (cf. fls. 44).
Insta notar que em duas oportunidades a prorrogação do ajuste se
mostra regular, em conformidade com a disciplina da lei municipal em apreço, que,
na esteira do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, e modificada pela Lei no
13.261/01. prescreve:
“Art. 3o. As contratações serão feitas pelo tempo estritamente necessário
para atender as hipóteses elencadas no artigo anterior, observado o
prazo máximo de 12 (doze) meses.
§ 1o. É vedada a prorrogação do contrato, salvo se:
a) houver obstáculo judicial para a realização de concurso;
b) o prazo da contratação for inferior ao estipulado neste artigo,
podendo a prorrogação ser efetuada até aquele limite.
c) homologado o concurso público destinado ao provimento de cargos
cujas funções estejam sendo exercidas por contratados nos termos desta
lei (...).
§ 2o. É vedada a contratação da mesma pessoa, ainda que para serviços
diferentes, pelo prazo de 2 (dois) anos a contar do término do contrato.”
Importante notar que, a despeito das restrições à recontratação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037048-50.2019.8.26.0053 -Voto no 13678
5
mesma pessoa, instituídas com o escopo de evitar o preenchimento irregular do
quadro de pessoal, sobreveio a Lei Municipal no 16.238/15, que excepcionou a
vedação legal em relação à Autarquia Hospitalar:
“Art. 1o. A vedação contida no § 2o do art. 3o da Lei no 10.793, de 21 de
dezembro de 1989, alterada pelas Leis no 13.261, de 28 de dezembro de
2001, no 14.142, de 3 de abril de 2006 (...), não se aplica aos servidores
contratados nos anos de 2013, 2014 e 2015 no âmbito da Autarquia
Hospitalar Municipal, os quais poderão novamente ser contratados, uma
única vez, pelo prazo máximo de 12 (doze) meses.”
Na espécie, portanto, verifica-se que a admissão realizada em 2013
observou o interstício originariamente previsto, pois efetuada mais de dois anos após
a consumação do ajuste pactuado em 2011; e, de modo semelhante, em relação ao
exercício de 2014, não cabe inquinar de nulidade a prorrogação contratual, válida até
junho de 2015, em vista da exceção legal que veio a legitimar a medida.
Entretanto, cumpre ressaltar que mesmo sob a égide da regra
excepcional, incumbia à Administração observar que o exercício da prerrogativa se
reduzia a apenas mais um período subsequente de 12 meses. Vale dizer, para além do
lapso temporal estabelecido, malgrado subsistisse a necessidade temporária de
excepcional interesse público, o ente público não estava autorizado a manter em seus
quadros o mesmo agente, do que se infere o vício contido na preservação do vínculo
a partir de meados de 2015, cabendo reconhecer-lhe a nulidade.
Com efeito, de acordo com o Tema no 612 firmado pelo Supremo
Tribunal Federal, “nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se
considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a)
os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja
predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja
excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços
ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037048-50.2019.8.26.0053 -Voto no 13678
6
normais da Administração”.
Desse modo, uma vez incontroversa a continuidade da vigência
contratual, conforme se depreende das fichas financeiras de fls. 45/49, resta
configurada a inobservância aos critérios delineados, sendo nítida a irregularidade em
que a autarquia incorrera.
E nesse diapasão, cumpre salientar que a natureza administrativa da
relação jurídica não impede, uma vez constatada a prorrogação indevida do contrato,
o pagamento do FGTS: a nulidade não aproveita ao tomador de serviços que lhe dá
causa .
Para além do Tema de Repercussão Geral no 3081 editado pelo
Pretório Excelso, no qual se especificou o empregado público como sujeito de
direitos, o Tema no 916, reproduzindo parcialmente seus termos sem fazer distinção
de igual ordem, não deixa dúvidas de que a natureza da relação jurídica não constitui
óbice ao reconhecimento de que o servidor temporário faz jus ao FGTS:
“A contratação por tempo determinado para atendimento de
necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em
desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição
Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos
servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários
referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei
8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.”
(RE no 765.320 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 15/09/2016, publ.
23/09/2016).
1 “A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública
sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso
público (CF, art. 37, § 2o), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em
relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período
trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037048-50.2019.8.26.0053 -Voto no 13678
7
Convém enfatizar, nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
“SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Enfermeira
Contratação por tempo determinado
Pretensão ao
pagamento de supostas diferenças entre o valor recebido e o valor
mínimo estabelecido para o cargo na Lei Municipal no 16.122/15, bem
como ao recebimento do FGTS Servidora contratada em conformidade
à Lei Municipal no 10.793/89, que vedou a prorrogação do contrato de
trabalho Vencimento do contrato celebrado com a Municipalidade em
agosto/2014, sendo que a autora continuou prestando serviços de
enfermagem até agosto/2018, conforme ficha financeira juntada aos
autos Apesar da natureza administrativa devidamente reconhecida na
relação contratual em tela, a autora faz jus ao depósito de FGTS, vez
que a prorrogação do contrato de trabalho está eivada de nulidade, por
infração à Lei Municipal Julgamento do Tema no 308 do E. STF, com
Repercussão Geral e precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça
Sentença parcialmente reformada Recurso parcialmente provido.”
(Apelação Cível no 1032016-98.2018.8.26.0053, Rel. Des. Percival
Nogueira, 8a Câmara de Direito Público, j. 30/08/2019).
“SERVIDOR MUNICIPAL São Paulo
Lei Municipal 10.793/89

Regime temporário
Prorrogações sucessivas
Ilicitude

Configuração FGTS Possibilidade: O regime temporário não se
confunde com o celetista ou o efetivo. Todavia, a sua prorrogação
sucessiva em desconformidade com a lei de regência confere ao servidor
direito ao recebimento do subsídio pelo tempo laborado e o respectivo
FGTS, conforme Temas 916 e 308 da repercussão geral. São Paulo Lei
Municipal 10.793/89 Regime temporário Subsídio Lei Municipal
16.122/15 Aplicação Impossibilidade: A Lei Municipal 16.122/15
instituiu novo quadro de servidores com remuneração própria, não se
aplicando aos servidores contratados pela Lei Municipal 10.793/89.”
(Apelação Cível no 1030994-05.2018.8.26.0053, Rela. Desa. Teresa
Ramos Marques, 10a Câmara de Direito Público, j. 06/04/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037048-50.2019.8.26.0053 -Voto no 13678
8
Nesse ponto, impende notar que não se enxerga inconstitucionalidade
na Lei 13.652/03 por suposta afronta ao art. 37, XIII, da Constituição Federal, pois a
pretensão veiculada em Juízo não consiste em vincular ou equiparar espécies
remuneratórias, para fins de remuneração de servidores, o que realmente seria
vedado. O que a Autora pretende é que seja considerado o menor padrão do
funcionalismo municipal, alterado pela edição da Lei Municipal no 13.652/03, a qual
reestruturou toda a carreira, o que, aliás, é pacífico nesta Corte.
O adicional de insalubridade auferido pela Autora assume como base
de cálculo o padrão “NO-1A” de remuneração, com fundamento na Lei Municipal no
10.827/90, a qual prescreve:
“Art. 2o. O adicional de insalubridade será calculado de acordo com a
sua classificação nos graus máximo, médio ou mínimo, respectivamente
em percentuais de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) ou
10% (dez por cento), do valor correspondente ao menor padrão de
vencimento do Quadro Geral de Pessoal da Prefeitura.”
Cumpre consignar que referido diploma é contemporâneo à Lei
Municipal no 10.430/88, que ao dispor acerca da organização dos quadros de pessoal
da Prefeitura, estabeleceu o padrão de vencimento “NO-1A”, previsto para o nível
operacional, como sendo o menor de toda a escala remuneratória e que foi utilizada
pela Administração ao conceder a vantagem à apelada.
Entretanto, com o advento da Lei no 11.511/94, a base de cálculo
utilizada passou a se referir ao Quadro dos Profissionais da Administração:
“Art. 2o. O Quadro dos Profissionais da Administração
QPA fica
composto pelos cargos dos níveis superior, médio, básico e operacional
do Quadro Geral de Pessoal, cujas atividades sejam inerentes às áreas
de Administração, compreendendo os cargos de provimento em
comissão e os de provimento efetivo, constantes do Anexo I, Tabelas 'A' e
'B', integrante desta Lei.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037048-50.2019.8.26.0053 -Voto no 13678
9
Cumpre salientar que a reformulação descrita sofreu nova alteração
pela Lei no 13.652/03, de modo que os cargos integrantes do QPA de nível básico
foram absorvidos pelo Quadro de Pessoal do Nível Básico da Prefeitura, sujeitos à
nova escala de vencimentos:
“Art. 1o. Este Título dispõe sobre a criação do Quadro de Pessoal do
Nível Básico da Prefeitura do Município de São Paulo, reenquadra
cargos e funções do Nível Básico dos Quadros dos Profissionais da
Saúde QPS, da Administração QPA, do Desenvolvimento Urbano
QPDU e da Cultura, Esporte e Lazer QPCEL, organizados pelas Leis
no 11.410, de 13 de setembro de 1993, no 11.511 e no 11.521, ambas de
19 de abril de 1994, e no 11.951, de 11 de dezembro de 1995, cria novas
Escalas de Vencimentos e institui novo plano de carreira.
Art. 2o. Fica instituída a carreira dos servidores de Nível Básico da
Prefeitura do Município de São Paulo, composta de cargos
multifuncionais de Agente de Apoio, mediante a transformação dos
atuais cargos de provimento efetivo de Nível Básico constantes dos
Quadros de Profissionais mencionados no artigo 1o, na conformidade do
Anexo I, integrante desta lei.
(...)
Art. 7o. Ficam instituídas as Escalas de Vencimentos da carreira de
Agente de Apoio, compreendendo as referências e os valores constantes
do Anexo II, Tabelas 'A', 'B' e 'C', integrante desta lei.”
Nesse contexto, vale notar que as tabelas mencionadas no artigo 7o
assinalam a referência “B-1” como piso de remuneração.
Dessa forma, resta inequívoco que a Administração subestimou o
adicional de insalubridade, calculando-o sobre padrão abandonado pelas leis
municipais subsequentes, as quais, ao reestruturar o quadro de cargos, classificaram
de forma diversa os servidores, redefinindo o menor padrão de vencimento, sem que
tal reconhecimento incorresse em afronta ao artigo 37, inciso XIII, da Constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037048-50.2019.8.26.0053 -Voto no 13678
10
Federal.
Os inúmeros precedentes desta Colenda Câmara convergem nesse
sentido:
“APELAÇÃO
Recurso de apelação interposto em duplicidade

Prejudicada a segunda peça interposta
Preclusão consumativa.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SÃO PAULO ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE, periculosidade e penosidade
BASE DE
CÁLCULO
Pretensão objetivando o recálculo do adicional de
insalubridade/periculosidade/penosidade, para que incida sobre o
menor padrão de vencimento do quadro geral de pessoal dos servidores,
observada a reestruturação de cargos implementada pela Lei Municipal
no 13.652/03. Lei municipal no 10.827/90
A Lei municipal no
10.827/90, que dispõe sobre a concessão de adicionais de insalubridade,
periculosidade e penosidade aos servidores municipais de São Paulo,
estabelece em seus arts. 2o, 3o e 4o que referidos adicionais tem como
base de cálculo o menor padrão de vencimento do Quadro Geral de
Pessoal da Prefeitura. LEI MUNICIPAL 13.652/03 Menor padrão de
vencimento do Quadro Geral do Pessoal da Prefeitura alterado por
restruturação implementada pela Lei Municipal no 13.652/03.
Precedentes Ações coletivas interpostas anteriormente pelo Sindicado
dos Trabalhadores na Administração Pública e Autarquias do Município
de São Paulo, julgadas procedentes, para considerar a nova base de
cálculo Nova referência criada pelo legislador municipal que deve ser
utilizada como indexador
Inteligência do art. 7o, inciso XXIII, da
Constituição Federal e dos arts. 1o e 2o, da Lei no 10.827/90. JUROS
MORATÓRIOS NAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA
PÚBLICA
Entendimento da Câmara de não aplicação da Lei
11.960/2009, que alterou o art. 1o-F da Lei 9.494/1997, diante da
declaração da inconstitucionalidade por arrastamento na ADin
4.357/DF.
Reexame
necessário
parcialmente
provido.
Recurso
voluntário não provido.”
(Apelação no 1027733-03.2016.8.26.0053, Rel. Des. Leonel Costa, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037048-50.2019.8.26.0053 -Voto no 13678
11
08/02/2017).
“SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. Pretensão ao cálculo do
adicional de insalubridade na forma prevista pela Lei Municipal no
13.652/2003. Cabimento. Modificação do regime jurídico pela
Administração, com a alteração da base de cálculo da vantagem.
Aplicação da novel Legislação. Precedente desta C. 8a Câmara de
Direito Público, deste E. TJSP. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Incidência do art. 1o-F da Lei no. 9.494/97, com a redação da Lei no
11.960/09, porque a definição ainda se encontra pendente em incidente
de Repercussão Geral (Tema no 810 do STF
atrelada ao RE no
870947). Precedente desta C. 8a Câmara de Direito Público, deste E.
TJSP. RECURSO DA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO E DA
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL PROVIDO EM PARTE, NO
QUE SE REFERE À DECLARAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA LEI No
11.960/09 e RECURSO DO HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL HSPM DESPROVIDO.”
(Apelação no 1029098-92.2016.8.26.0053, Rel. Des. Antonio Celso
Faria, j. 22/06/2017).
“AÇÃO TRABALHISTA COM PEDIDO DE DIFERENÇAS DE
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E REFLEXOS
Pretensão ao
recálculo do adicional de insalubridade e reflexos Base de cálculo de
adicional de insalubridade Incidência da Lei Municipal no 13.652/03
Padrão B1-J40 Menor padrão para 40 horas semanais Sentença
mantida Recurso voluntário desprovido e remessa oficial rejeitada.”
(Apelação/Remessa Necessária no 1057083-65.2018.8.26.0053, Rel. Des.
Percival Nogueira, j. 11/12/2019).
De outra parte, a base de cálculo adotada pela Administração na
aferição da Gratificação de Difícil Acesso mostra-se hígida.
Com efeito, a vantagem, instituída pela Lei Municipal no 11.035/91,
contemplava servidores que desempenhavam suas funções nas localidades definidas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037048-50.2019.8.26.0053 -Voto no 13678
12
e, graduada em percentuais, é calculada “sobre o padrão correspondente à classe
inicial da respectiva carreira” (cf. artigo 2o).
Sobreveio a Lei no 11.511/94, que modificou a forma de composição
da rubrica:
“Art. 123. As gratificações instituídas por legislação específica, devidas
aos Profissionais da Administração, ficam alteradas e passam a ser
calculadas na conformidade como estabelecido na coluna Situação Nova
do Anexo IX, integrante desta Lei.”
A par disso, outras normas, notadamente as Leis Municipais no
13.652/03, 13.748/04, 14.591/07, 14.713/08 e 16.122/15, promoveram a
reestruturação remuneratória das carreiras municipais, estabelecendo como
parâmetros de padrão de vencimento de classe inicial as classificações B-1, M-1 e
S-1, os quais a autora vislumbra incidir na gratificação em apreço.
No entanto, insta ressaltar a previsão de expressa vedação legal a
tanto, em cada um dos diplomas, determinando-se a manutenção da base de cálculo
originária a todas as categorias de servidores, abrangendo os profissionais da saúde:
“Art. 93. As gratificações instituídas por legislação específica não
alterada por esta lei, devidas aos profissionais da saúde integrados no
plano de carreira ora instituído, ficam mantidas nas atuais bases de
incidência, percentuais, critérios e condições nela previstos.” (Lei
Municipal no 14.713/08).
Desse modo, prevalecem os critérios fixados na Lei no 11.511/94, não
comportando a alteração pugnada.
Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Sodalício:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO
PROCEDIMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037048-50.2019.8.26.0053 -Voto no 13678
13
COMUM - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL REMUNERAÇÃO -
GRATIFICAÇÃO DE DIFÍCIL ACESSO GDA - BASE DE CÁLCULO.
Pretensão ao recálculo da Gratificação de Difícil Acesso - GDA,
utilizando-se como base de cálculo os padrões de vencimento atualmente
existentes. Inadmissibilidade. Leis que alteraram os padrões de
vencimentos do quadro de pessoal do Município que estabelecem
expressamente a manutenção da forma de cálculo da GDA em
conformidade com o previsto na Lei municipal no 11.511/94. Pedido
improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido.”
(Apelação Cível no 1060116-63.2018.8.26.0053, Rel. Des. Décio
Notarangeli, 9a Câmara de Direito Público, j. 10/03/2020).
“APELAÇÃO. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE
DIFÍCIL ACESSO. Prefeitura de São Paulo. Recálculo do benefício para
que incida sobre o atual padrão de vencimentos da classe inicial da
carreira. Inteligência do artigo 46 da Lei 13.768/2004. Ausência de
fundamento legal. Inclusão da GDA no cálculo do 13o salário e do terço
de férias. Impossibilidade. Improcedência mantida. Fixação dos
honorários recursais. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO.”
(Apelação Cível no 0010076-41.2011.8.26.0053, Rel. Des. Souza Nery,
12a Câmara de Direito Público, j. 19/09/2017).
Acolhido o pedido de efetivação de recolhimentos de FGTS, o
Município deve arcar com 2/3 dos honorários advocatícios e demais encargos
sucumbenciais, e a autora com a fração restante – cabendo acrescer a honorária
fixada em sentença de uma décima, na forma do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso da Autarquia e
concede-se parcial provimento ao recurso da autora.
BANDEIRA LINS
RELATOR